Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719356-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: YOLANDA RODRIGUES CARDOSO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 15108228), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 24/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR